Tribunal: TJDFT
Processo: 0724461-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724461-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: SIEBEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, JURANDIR DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal por TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. (Id. 73021667), em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id. de origem 236892167) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0719658-85.2023.8.07.0003, em desfavor de SIEBEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e JURANDIR DE OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para juntada do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), bem como o pedido para determinar acesso as informações provenientes dos sistemas CCS-BACEN, INFOSEG, SERP-JUD e SIMBA . O juízo de origem fundamentou que compete ao próprio credor proceder com a busca de bens imóveis passíveis de penhora, sendo a atuação do Tribunal apenas de caráter complementar. Em sede de razões recursais (Id. 73021667), a parte agravante sustenta que não há possibilidade de obtenção das informações requeridas de forma particular, nesse sentindo, devem ser deferidos os pedidos apresentados. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73024821). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de antecipação de tutela recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão da antecipação da tutela ao recurso em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Em que pese o argumento da impossibilidade de obtenção das informações requeridas de forma particular, conforme pontuado pelo juízo de origem, constitui ônus da parte interessada a indicação de bens à penhora. Assim sendo, as pesquisas solicitadas no processo de origem possuem caráter complementar, sendo deferidas apenas quando esgotados os meios disponíveis ao particular. Nesse sentido, salienta-se que o sistema de Registro Eletrônico de Registro de Imóveis do Distrito Federal (e-RIDF) pode ser acessado e requerido por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos. Confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. PESQUISAS RECENTES. INTERVALO INFERIOR A UM ANO. PESQUISA VIA INFOSEG. INUTILIDADE. PESQUISA VIA E-RIDF. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Considerando que já foi realizada a tentativa de consulta ao sistema SISBAJUD, admite-se o pleito como pedido de renovação de pesquisas. 1.1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, é necessária a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências, admitindo-se o intervalo superior a 1 (um) ano como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, conforme entendimento que tem sido aplicado por este Tribunal. 1.2. No caso, ante à consulta em intervalo inferior a um ano, não é crível supor a possibilidade de êxito na realização da pesquisa requerida, nem é razoável o acolhimento do pedido do agravante em virtude da jurisprudência sobre o tema. 2. A consulta ao sistema INFOSEG não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos a penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como RENAJUD e INFOJUD. 3. “O sistema eRIDF é uma ferramenta útil, cujo uso visa promover maior celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça.” (AGI 0715159-09.2019.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível). 3.1. Na hipótese, tendo em vista que o exequente-agravante é beneficiário da justiça gratuita e considerando que as últimas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER restaram infrutíferas, não existe restrição para a consulta de bens imóveis em nome da executada via sistema E-RIDF. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1864813, 0747110-79.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ENVIO DE OFÍCIO. CENSEC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário. 2. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligências a fim de que sejam localizados bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, deve-se considerar a razoabilidade das medidas pleiteadas. 3. O acesso do Poder Judiciário à CEP não pode, por via transversa, isentar parte não beneficiária da gratuidade judiciária do pagamento dos emolumentos devidos pela busca realizada pelo serviço notarial. 4. A expedição de ofício à CENSEC revela-se medida excepcional, que somente deve ser deferida como forma de auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando comprovado o prévio esgotamento dos meios ordinários de busca disponíveis ao credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1966424, 0727032-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital